Tribunal: STF
Processo: RE 1453882
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 14):



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. RESERVAS TÉCNICAS. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA. APELAÇÃO IMPETRANTE IMPROVIDA. 



    - O E. STF declarou a inconstitucionalidade do §1°, do artigo 3º, da Lei nº 9.718/98, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários n°s 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084. Entretanto, restaram plenamente mantidos os seus artigos 2º e 3º, “caput”. 



    - As atividades típicas das seguradoras e resseguradoras não compreendem somente a prestação de serviço de seguro, nos termos em que dispõe o artigo 84 do Decreto-Lei nº 73/66, que exige a constituição de reservas técnicas, fundos especiais e provisões, como medida de segurança de todas as suas obrigações.



    - Em relação às receitas financeiras advindas de aplicações livres, da leitura da Solução de Consulta 83/2017, depreende-se que o próprio Fisco concluiu pela não incidência de PIS/COFINS sobre tais receitas ( id 7406300 - fl. 261/270 e 276/277). Reiterada Jurisprudência. 



    - O regime aplicável à compensação tributária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aquele vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 



    - O ajuizamento da ação ocorreu na vigência da Lei 10.637/2002, que passou a admitir a compensação entre quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, tornando desnecessário o prévio requerimento administrativo. No entanto, somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferido neste processo, em face do disposto no art. 170-A do CTN. 



    - A correção do indébito deve ser aquela estabelecida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução nº 267/2013 do CJF, em perfeita consonância com iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que inclui os índices expurgados reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais, bem como a aplicabilidade da SELIC, a partir de 01/01/1996. 



    - Remessa oficiai improvida. 



    - Apelação impetrante improvida”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No apelo extremo (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa recorrente aponta ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV c/c 93, IX, da Carta Magna, alegando, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional e ausência de adequada fundamentação.



    Quanto às demais questões, aduz que o acórdão recorrido violou o art. 195, I, “b”, da CF/1988, defendendo a inexigibilidade de “PIS e de COFINS sobre as receitas financeiras auferidas posteriormente à 01/01/2015, oriundas (...) de investimentos realizados para constituição de reservas técnicas, e, por consequência, compensar e/ou restituir, na esfera administrativa, as parcelas do PIS e da COFINS indevidamente paga aos cofres públicos federais” (fl. 17, Doc. 22). 



    Afirma ser equivocado o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que “a declaração de inconstitucionalidade do §1º, do art. 3º da Lei nº 9.718/98, realizada por este Colendo Sodalício, supostamente não se aplicaria à Recorrente, bem como que a formação de reservas técnicas supostamente constituiria atividade operacional da Recorrente, razão pela qual as receitas financeiras oriundas de tais reservas técnicas deveriam ser alcançadas pela tributação do PIS e da COFINS, em flagrante violação do art. 195, inciso I da CF/88, tal como analisado por este C. Tribunal Superior” (fl. 17, Doc. 22). 



    Argumenta que “o critério eleito pelo legislador ordinário, no que pertine ao aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária, é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, oriundas do exercício das atividades sociais principais para as quais se destina. Ou seja, apenas as receitas obtidas no cumprimento do objeto social principal devem ser levadas à tributação do PIS e da COFINS, excluindo-se, consequentemente, do campo de incidência dos gravames, quaisquer outros valores que não estejam relacionados com a “atividade principal” da pessoa jurídica” (fl. 23, Doc. 22).



    Defende que “ao contrário do quanto alegado pelo v. aresto recorrido, e respectiva decisão complementar, o cumprimento das obrigações de aplicação dos recursos correspondentes às reservas técnicas, provisões e fundos, [...], não constitui a atividade ou objeto social da Recorrente propriamente dita, mas apenas e tão somente a satisfação de regras regulatórias que visam proteger o segurado e o mercado, garantindo a solvência da Recorrente, na hipótese de ter de indenizar todos os seus clientes concomitantemente” (fl. 30, Doc. 22).



    Pondera que “se a própria Coordenação-Geral de Tributação reconhece que a receita financeira de instituições financeiras consistente na “variação monetária dos depósitos de natureza tributária ou não tributária” não está sujeita à incidência das Contribuições ao PIS e a COFINS, por não constituir receita típica da atividade empresarial para a qual foi constituída, pelas mesmas razões e fundamentos, as receitas financeiras oriundas dos investimentos realizados pela Recorrente em virtude da constituição de reservas técnicas, não pode ser alcançada pelas Contribuições sob comento” (fl. 34, Doc. 22).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular o acórdão recorrido. Subsidiariamente, postula a reforma parcial do acórdão a fim de reconhecer o direito líquido e certo de a Recorrente não se sujeitar à incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre os montantes auferidos a título de receitas financeiras decorrentes de aplicações financeiras realizadas para cumprimento de obrigações regulatórias. 



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-4, Doc. 14):



    “O E. STF declarou a inconstitucionalidade do §1°, do artigo 3º, da Lei nº 9.718/98, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários n°s 357950, 390.840, 358273 e 346.084. Entretanto, restaram plenamente mantidos os seus artigos 2º e 3º, “caput”. 



    A empresa impetrante está sujeita ao recolhimento das contribuições ao PIS e COFINS nos termos da Lei nº 9.718/98, e não lhe traz benefício a inconstitucionalidade declarada pelo STF, porque não trata de legislação que a ela se aplique. 



    Realmente, as empresas seguradoras, de capitalização e previdência privada continuam a apurar a COFINS e o PIS sobre a receita bruta, com as exclusões contidas nos parágrafos 5º e 6º do art. 3º, sem alcançar, porém, as receitas não operacionais, pois o art. 2º e o caput do art. 3º não foram declarados inconstitucionais. No caso da COFINS o conceito de receita bruta vinha contido no art. 2° da Lei Complementar n° 70/91, consistindo nas receitas advindas da venda de mercadorias e da prestação de serviços, e para o PIS o conceito era o do no art. 1 ° da Lei n° 9.701/98. 



    A Lei nº 12.973/14 alterou o art. 3º da Lei nº 9.718/98 e estabeleceu que o faturamento compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77, o qual, por sua vez, passou a dispor que: 



    […]



    Na hipótese, do objeto social da apelante consta que: art. 4 – A Sociedade tem por objetivo operar em seguros de danos e de pessoas, conforme definidos na legislação vigente. (id 7406299 – fl. 52). 



    É certo que as atividades típicas das seguradoras e resseguradoras não compreendem somente a prestação de serviço de seguro, nos termos em que dispõe o artigo 84 do Decreto-Lei nº 73/66, que exige a constituição de reservas técnicas, fundos especiais e provisões, como medida de segurança de todas as suas obrigações. 



    Assim, a gestão das reservas técnicas, fundos e provisões exigidos pela legislação que disciplina o setor securitário configuram atividade tipicamente operacional dessas empresas. 



    Logo, a receita obtida a partir desses investimentos compulsórios integram a base imponível do PIS/COFINS. 



    Nesse mesmo sentido, a Jurisprudência dessa Corte […].



    No caso dos autos, as receitas financeiras da apelante, decorrentes da aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas, portanto, devem incidir as contribuições ao PIS e a COFINS, eis que integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas pela apelante no desempenho de suas atividades econômicas. 



    Em relação às receitas financeiras advindas de aplicações livres, da leitura da Solução de Consulta 83/2017, depreende-se que o próprio Fisco concluiu pela não incidência de PIS/COFINS sobre tais receitas ( id 7406300 - fl. 261/270 e 276/277). 



    Em relação a tais valores, passo à análise do pedido de compensação. 



    A impetrante comprovou a condição de contribuinte (id 7406299 fl. 65/117). E nesse diapasão, por ter sido comprovada a condição de contribuinte, outros documentos poderão ser apresentados, por ocasião do efetivo creditamento, cabendo ao Fisco, no momento oportuno, proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos, a forma de apuração, a dedução de eventuais estornos, a exatidão dos valores, os documentos comprobatórios e o quantum a ser repetido. O regime aplicável à compensação tributária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aquele vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 



    O ajuizamento da ação ocorreu na vigência da Lei 10.637/2002, que passou a admitir a compensação entre quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, tornando desnecessário o prévio requerimento administrativo. 



    No entanto, somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferido neste processo, em face do disposto no art. 170-A do CTN. 



    A correção do indébito deve ser aquela estabelecida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução nº 267/2013 do CJF, em perfeita consonância com iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que inclui os índices expurgados reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais, bem como a aplicabilidade da SELIC, a partir de 01/01/1996. 



    A r. sentença de parcial procedência deve ser mantida.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS e da COFINS. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional. 



    1. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08.



    2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 406.802-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/11/2017)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Faturamento. Conceito. Cabimento da ação rescisória. Súmula nº 343/STF e Tema nº 136/RG. Competência. Súmula nº 515/STF. Incidência. Acórdão rescindendo em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Questão infraconstitucional e dependente da análise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). 



    1. Não havendo pronunciamento de mérito no julgamento do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para o processamento e o julgamento da ação rescisória (Súmula nº 515 do STF).



    2. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado.



    3. O Tribunal de Origem, ao excluir somente a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas não operacionais das agravantes, decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Sua análise depende, ademais, do revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC) do valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios nos termos expostos.” (ARE 1397044-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS/COFINS. LEI Nº 10.637/2002. SUPOSTA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR, BEM COMO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LEI Nº 9.718/1998. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, dissentir das conclusões do acórdão recorrido sobre a inaplicabilidade ao caso a Lei nº 10.637/2002, bem como sobre a aplicabilidade da declaração de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.718/98, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como de legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 834.433-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/6/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente